Tribunal: TJDFT
Processo: 0005530-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Carla Villela de Castro Magalhães e Leonardo Cesar Dorna Magalhães e TGMB 040 Empreendimentos Imobiliários S.A. (atual MB Engenharia SPE 040 S.A.), que tiveram a tramitação suspensa por determinação da relatoria originária, exercida pela Des. Nídia Correa Lima, com fundamento em determinação de sobrestamento das demandas em que se discutem a cumulação das indenizações por lucros cessantes e cláusula penal em contratos de promessa de compra e venda de imóvel com a construtora/fornecedora, pelo e. Ministro relator no recurso especial 1.635.428/SC, afetado ao julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Id 8728976). O recurso foi redistribuído para esta relatoria em 19/3/2021 (Id 24235500). É o relato do necessário. Decido. Verifico que a e. relatoria originária, Des. Nídia Correa Lima, determinou o sobrestamento da apelação até o julgamento pelo c. STJ do REsp 1.635.428/SC pela sistemática dos recursos repetitivos, em que a questão submetida a deliberação diz respeito à cumulação da indenização por lucros cessantes com cláusula penal moratória exigível pelo atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora. Em consulta processual no portal do c. STJ na internet, constatei a referida questão ter sido realmente submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos e catalogada como Tema 970, mas foi efetivamente apreciada e julgada pela e. 2a Seção, que firmou a seguinte tese: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Destaco que referida questão foi igualmente objeto de consideração no âmbito deste c. Tribunal de Justiça que, por meio da e. Câmara de Uniformização, instaurou o incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR 2, que acabou julgado prejudicado em razão da afetação da matéria pelo c. STJ à sistemática dos recursos repetitivos. Não reconheço motivo para manter sobrestado este recurso, porque resolvida a questão erigida como óbice para o processamento. Por esse motivo, REVOGO a suspensão outrora determinada. Faculto às partes oportunidade para se manifestarem sobre a persistência do interesse recursal no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora